Tribunal: STF
Processo: ARE 1144442
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DESISTÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMBARGADA.



    1. Na decisão proferida em 26/10/2022 (e-doc. 30), reconsiderei a decisão agravada (e-doc. 12), para dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, julgando procedente o pedido formulado e considerando prejudicado o agravo regimental interposto (e-doc. 14).



    2. Contra esse pronunciamento, em 08/11/2022, foram opostos embargos de declaração pela Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo (e-doc. 32).



    3. Pela Petição STF nº 87.522/2022, protocolada também em 08/11/2022, a embargante pleiteia a desistência dos declaratórios (e-doc. 34). A peça está assinada digitalmente por profissional da advocacia regularmente credenciada e com poderes específicos para desistir (e-doc. 3, p. 37).



    4. Ante a regularidade do pedido, homologo a desistência dos embargos de declaração (art. 21, inc. VIII, do RISTF).



    5. À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado da decisão embargada (e-doc. 30) e baixar os autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator